Tribunal: TJDFT
Processo: 0739344-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739344-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDA: DAIANA BALBINA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Plano de saúde coletivo empresarial por adesão. Alegação de fraude da empresa estipulante. Ilegalidade de rescisão unilateral não precedida de notificação ao segurado - Restabelecimento do plano e condenação por dano moral. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando a ausência da prática de ato ilícito a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “o cancelamento irregular do plano, deixando a beneficiária, concreta ou potencialmente, sem a cobertura assistencial, afetou predicados da sua personalidade a provocar dano moral passível de compensação pecuniária” (ID Num. 53032955 - Pág. 3); “assim, a injusta recusa de cobertura de tratamento médico, causou à autora angústia e aflição, justificando a compensação por dano moral in re ipsa” (ID Num. 53032955 - Pág. 3). De modo que rever tais conclusões é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017